Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA. CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIDA CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA CONFIGURADA. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A excludente da legítima defesa pressupõe agressão injusta a um direito do agente ou de outrem, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a vítima relatou que apenas segurou o réu que tentava evadir-se do local, mas ele, munido de um alicate, a agrediu com golpes, tendo iniciado a luta corporal entre os dois.
V - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.